Tribunal: TJSP
Processo: 2230707-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Interposição contra decisão interlocutória que homologou os cálculos ofertados pelo Serviço Funerário Municipal em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que preclusa a oportunidade conferida ao exequente para manifestar-se sobre o apostilamento e os informes oficiais. Impossibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Interposição contra decisão interlocutória que homologou os cálculos ofertados pelo Serviço Funerário Municipal em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que preclusa a oportunidade conferida ao exequente para manifestar-se sobre o apostilamento e os informes oficiais. Impossibilidade. Hipótese em que a obrigação de fazer não foi declarada extinta, em primeiro grau de jurisdição. Além disso, o exequente somente verificou a existência de erro nos informes após a conferência respectiva e elaboração da memória de cálculo destinada à instauração da fase sincrética de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Recurso provido, com determinação.